Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006726-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (AGRAVADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTITUIÇÃO MAQUINÁRIO APREENDIDO
–
DETERIORAÇÃO – DEVER DE RESTITUIR – ÔNUS FIEL DEPOSITÁRIO – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 629 do CC, o depositário é obrigado a ter o cuidado e diligência na guarda e conservação da coisa depositada, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto em face da decisão monocrática, por este relator proferida, no
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que deferiu o pedido de tutela antecipada, formulada nos autos da Obrigação de Fazer para restituir maquinário apreendido n. 1017792-53.2022.8.11.0015, consistente na restituição do maquinário, Trator Esteira, Modelo D-60, Marca Komatsu, Cor Amarela, Série no D60 6B1160, com lâmina, em bom estado de conservação e funcionamento, conforme se encontrava à época da apreensão (Termo de Deposito n° 00802-A – ID. 101820934).

O Recorrente sustenta, em síntese, pela retratação da decisão, em razão dos vícios apontados em seus fundamentos, notadamente, pela impossibilidade de cumprimento da obrigação, eis que o bem móvel, recolhido em depósito público, deteriorou-se, em razão do tempo.

Aduz ainda, que a tutela antecipada, concedida no juízo de primeiro grau, esgota o objeto da demanda, de sorte que tornaria irreversível os seus efeitos.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 171593151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, que determinou a restituição do bem apreendido, um Trator Esteira, Modelo D-60, Marca Komatsu, Cor Amarela, Série no D60 6B1160, com lâmina.

Precipuamente, ressalta-se que não há falar em nulidade do
decisum
, que, monocraticamente, julgou pelo desprovimento do recurso, por não se amoldar ao rol taxativo do art. 932, inc. V, do CPC.

Com efeito, a irresignação não se sustenta, pois, eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932, do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.

1. Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

2. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, em virtude da natureza remuneratória da parcela ora em apreço" (AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.794.297/AC, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.06.2019 – negritei).

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO PREVISTA NOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno.

AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1794297 AC 2019/0023362-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019). [...]” (TJMT, RAIN n. 1025479-76.2017.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 05.12.2022 – negritei).

Ainda, com relação ao argumento de que a concessão da medida cautelar, por esgotar o objeto, tornaria irreversível a obrigação, não se firma, porquanto não há esgotamento do objeto da ação, ainda que a medida liminar pretendida se confunda com o mérito, quando há possibilidade de sua reversibilidade, já que, ao restituir o bem apreendido, acaso, ao final seja alterada a decisão, a nova apreensão do bem é possível, máxime ainda, porque verifica-se dos autos a probabilidade do provimento do pedido, notadamente porque no Procedimento Administrativo, julgado pelo colegiado ambiental, apurou-se a boa-fé do proprietário do maquinário apreendido, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA ANTECIPADA - INADMISSIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL DE MÉRITO COM ESGOTAMENTO DO OBJETO DA. 1 - A tutela antecipada não se presta como medida satisfativa do próprio provimento jurisdicional que leve ao esgotamento do próprio provimento jurisdicional buscado; 2 - A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei 8.437 /92, art. 1o, § 3o), deve ser interpretada em consonância com o princípio da razoabilidade, admitindo-se o deferimento liminar satisfativo quando tal providência seja imprescindível para evitar o comprovado perecimento do direito. (TJ-MG - AI: 10000160851283001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Assim, do caderno processual extrai-se que, em 18/08/2011, foi apreendido, em virtude de uma fiscalização ambiental realizada pelo órgão administrativo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, o trator esteira, modelo D-60, marca Komatsu, cor amarela, série no D60 6B1160, com lâmina, e lavrado o Auto de Infração e Apreensão n. 032616-A, vinculado ao Processo n. 02088.000026/2011-21.

Na data de 21/10/2011, o aludido maquinário foi entregue e depositado no pátio da Prefeitura Municipal de Sinop- MT, sob o Termo de Depósito n. 00802-A, atribuindo-lhe os deveres e responsabilidade de fiel depositária.

No julgamento do Processo Administrativo citado alhures, em 07/08//2018,
o Colegiado de Julgamento da Coordenação Regional 1, do ICMBIO, reconheceu que o requerente era terceiro de boa-fé, e não concorreu para o crime ambiental
, de modo que, determinou a imediata restituição do bem apreendido em bom estado de conservação e funcionamento, nos mesmos moldes em que fora recebido por ocasião da apreensão.

Dessarte, em cumprimento à decisão administrativa, o órgão ambiental notificou a Prefeitura Municipal de Sinop (fiel depositária) do seu teor, que tomou ciência na data de 16/08/2018, por meio do Ofício SEI n.115/2018, que se manteve inerte, descumprindo a ordem administrativa.

Com efeito, dispõe o art. 629 do Código Civil que

“o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”.

Com relação aos deveres e obrigações do depositário fiel, o doutrinador Yussef Said Cahali
[1]
, leciona:

“(...) independentemente da causa da apreensão dos bens ou objetos, desde que realizada, a autoridade administrativa torna-se depositária daqueles, responsável, assim, pela sua guarda e conservação, respondendo, em razão disso, o Estado pelos prejuízos decorrentes de seu desaparecimento ou pela sua danificação. De resto, essa responsabilidade pela guarda e conservação da coisa se apresenta sempre que a entidade estatal se faz depositária, ainda que em razão de depósito consentido.”

Compete ao depositário legal, portanto, restituir o veículo nas mesmas condições em que o recebeu, salvo as deteriorações normais que ocorrem com o tempo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO APREENDIDO – DEPÓSITO DO BEM EM PÁTIO DA MUNICIPALIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM – AVARIAS COMPROVADAS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao depositário o dever de guarda e conservação da coisa depositada, com a guarda do bem móvel e quem aceita a incumbência assume o compromisso de restituir a coisa no estado em que foi recebida, sob pena de responder por perdas e danos. (N.U 0001983-23.2012.8.11.0037, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO - DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. Não restando demonstrada qualquer das hipóteses de exclusão da responsabilidade, o Detran deve responder pelos danos decorrentes do furto de peças e avarias causadas em veículos que estão sob sua guarda, conforme preceitua o artigo 37, §6o da Constituição Federal. Se o autor demonstrou que a motocicleta estava em poder do Estado e que fora danificada no pátio em que estava sendo guardada, assim como comprovou as despesas com o conserto, em cumprimento ao disposto no artigo 333, I, do CPC, deve ser indenizado nos valores despendidos.” (Ap 77415/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 20/09/2016).

Por fim, cumpre asseverar que,
in casu,
não foi analisado o mérito da ação de base, mas tão somente se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação da tutela, de sorte que a análise dos pontos controvertidos, no processo de origem, demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo.

Isto posto, verifica-se que, na ação de base, houve o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pleito de tutela antecipada.

Por tais considerações, dada a
inexistência, nesta peça recursal,
de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

[1]

CAHALI. Yussef Sai. Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 313/314
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024